Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009543-32.2020.8.11.0000.
RECORRENTE: AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS LTDA.
RECORRIDO: FRANCISCO BORGES DE SOUSA.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “Certifico que o Recurso Especial, ID n. 55063470, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Número do Processo que consta no Acórdão recorrido", tendo em vista que não ser deste Agravo de Instrumento.”. (id. 56253976-TJ).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII